Tribunal: STF
Processo: ARE 1482075
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 23.5.2024, em decisão monocrática, foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Paulo Francisco de Carvalho, nestes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. DISPENSA OU INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 182 E 660. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE DO RECURSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (fl. 1, e-doc. 430). 



    2. Publicada essa decisão no DJe de 28.5.2024, Paulo Francisco de Carvalho opôs tempestivos embargos de declaração em 29.5.2024 (e-doc. 432).



    3. O embargante alega que “os fatos discutidos se deram entre o período de 1º/1/2013 a 31/12/2016. De se ressaltar que Paulo nasceu em data de 26/2/1944. Quando da prolação da sentença em 1º/7/2019, contava com 75 anos de idade. Como se vê, o preceito do dispositivo do artigo 89, da Lei 8.666/93, é de reclusão de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa. A sentença proferida, com redução da pena imposta em r. acórdão de segundo grau, totalizou sua condenação em 3 anos de detenção” (fl. 2, e-doc. 432).



    Argumenta que, “nos termos do artigo 23, I, da Lei 8.429/1992, que dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, assim rege: ‘Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas: I - até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança.’ Neste diapasão, a Lei 14.230/2021 que alterou a Lei 8.429/1992, acrescendo o prazo da prescrição para 8 anos não deve se aplicar, ante o princípio da retroatividade” (fl. 2, e-doc. 432).



    Ressalta que “o último fato praticado em 31/12/2016, transcorreu mais de 7 anos, portanto, configura prescrita a pretensão da imposição de sanções previstas punitivas por eventual ato de improbidade. No caso em apreço, sendo sua pena no patamar de 3 (três anos), aplica-se o artigo 109, inciso IV, do Código Penal, que caracteriza o termo prescricional em 8 anos. Entretanto, nos termos do artigo 115, do Código Penal, sendo o apenado maior de 70 anos, o prazo da prescrição reduz na metade. Assim o sendo, prescreve-se em 4 anos. É o que ocorreu no caso em apreço, está prescrito. A prescrição é matéria de ordem pública, suscetível de ser alegada a qualquer momento e, inclusive, conhecida de ofício pelo julgador. Portanto, as sanções previstas nesta Lei estão prescritas, seja na aplicação da Lei 8.429/1992, assim como nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal, respeitando-se a redução do artigo 115, do mesmo codex, havendo que se extinguir a punibilidade”(fl. 3, e-doc. 432).



    Pede “seja conhecido o presente embargos declaratórios, para que seja concedido, de ofício, a ordem, para que seja reconhecida a prescrição” (sic, fl. 3, e-doc. 432).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao embargante. 



    5. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    6. Em 23.5.2024, foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Paulo Francisco de Carvalho, com os seguintes fundamentos:



    “5. Pretende-se, no presente agravo em recurso extraordinário, o reconhecimento de ofensa direta aos incs. XLVI, LIV, LV e LVII do art. 5º da Constituição da República e o afastamento da aplicação dos Temas 182 e 660 da repercussão geral. 



    6. No recurso extraordinário com agravo, o agravante não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivo para a superação dos óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário, assentada na inviabilidade do recurso, no qual não se impugnam todos os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: (...)



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo. 



    7. Sobre a alegada ofensa aos princípios da individualização da pena, do contraditório e da ampla defesa, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo aplicou os Temas182 e 660 da repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário, nestes termos:



      ‘O Excelso Supremo Tribunal Federal, no Agravo de Instrumento nº 742.460/RJ (Tema 182), consignou que não possui repercussão geral a matéria relativa à ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões no que concerne à valoração das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal quando da fixação da pena base, porque se trata de matéria infraconstitucional. 



    Outrossim, no Recurso Extraordinário com Agravo nº 748.371/MT (Tema 660), consignou que não possui repercussão geral a matéria relativa à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, com extensão desse entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada



      Assim, nesses pontos, nego seguimento ao presente recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, I, ‘a’, 1ª figura, do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal. 



    No mais, verifico que o reclamo é inadmissível diante da existência de óbice processual’ (fls. 1-2, e-doc. 375). 



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão na qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: (...)



    Com a aplicação dos Temas 182 e 660 da repercussão geral, tornaram-se preclusas as matérias referentes à valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base no decreto condenatório e à alegada contrariedade aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da Republica. 



    8. A matéria remanescente refere-se à alegada ofensa ao art. 29 e ao inc. II do art. 37 da Constituição da República. 



    9. No recurso extraordinário, no tópico dedicado à demonstração da repercussão geral da matéria, o agravante limitou-se a mencionar que, ‘em obediência aos ditames do art. 103, § 3º, da Constituição Federal, bem como do art. 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil c/c art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em preliminar ao mérito, ora demonstra, fundamentadamente, a existência de repercussão geral no caso em apreço. 



    Da análise do acórdão guerreado, extrai-se, sem qualquer dificuldade, que a decisão feriu de morte os princípios constitucionais da presunção de inocência e da individualização da pena. (CF, art. 5º, incisos XLVI e LVII). 



    Neste azo, temos que o presente Recurso Extraordinário, que trata da mesma matéria em foco, deve ter regular processamento’ (fl. 21, e-doc. 353).



      Insuficiente alegar ter a matéria repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



      A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetiva, articulada para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso. 



    Ao apreciar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 664.567, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, este Supremo Tribunal decidiu ser ‘de exigir-se a demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas em qualquer recurso extraordinário, incluído o criminal’. 



    Embora tenha mencionado a repercussão geral na espécie vertente, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: (...) 



    O agravante não demonstrou a repercussão geral da questão posta, sendo insuficiente essa preliminar no recurso extraordinário.



    10. Ainda que fosse possível superar esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante. Os dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário não foram objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, não havendo comprovação de o prequestionamento ter ocorrido no momento processual próprio. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: (...)



    11. A deficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a relação entre a fundamentação e os pedidos do recurso atrai a incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal. 



    Na Súmula n. 284, este Supremo Tribunal assentou ser deficiente a argumentação veiculada em recurso no qual não se permita exata compreensão da controvérsia, como se tem na espécie vertente. Nesta linha, por exemplo: (...)



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (fls. 6-14, e-doc. 430).



    7. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória, obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil e do 
art. 619 do Código de Processo Penal, o que não ocorre na espécie. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Acórdão embargado suficientemente motivado. 3. Direito Administrativo. 4. Sujeição dos agentes contratados por consórcios públicos ao regime celetista. Lei 13.822/2019 e Lei 11.107/2009. 5. Ausência de direito adquirido ao regime jurídico. Precedentes. 6. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 7. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 8. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.455.640-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.6.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.466.385-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9.4.2024).



    8. Configura inovação recursal o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do crime de dispensa ou inexigibilidade de licitação fora das hipóteses legais, pelo qual condenado o embargante (art. 89 da Lei n. 8.666/1993). Incabível, nesta oportunidade, a apreciação da controvérsia trazida na espécie, por versar matéria trazida a exame por este Supremo Tribunal apenas nos presentes embargos declaratórios. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB EFEITO DE ÁLCOOL. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO INC. II DO ART. 65 DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.390.352-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.9.2022).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Processo penal. Inadmissão de recurso da defesa pelo Superior Tribunal de Justiça e inépcia da denúncia. 3. Agravo regimental que apresenta fundamento não veiculado nas razões do writ. Impossibilidade de inovação recursal. Precedentes. 4. Ausência de inépcia. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 204.164-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.3.2022).



    9. Ainda que fosse possível superar esse óbice processual, o pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal não pode ser examinado neste julgamento, por não se terem todos os dados necessários para deliberação. 



    Não há impedimento a que a defesa apresente essa alegação de prescrição da pretensão punitiva ao exame do juízo de origem, que detém todas as informações pertinentes para decidir a questão.



    10. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora